Tribunal: STF
Processo: HC 250233
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 167069/2024), protocolado em 17/12/24, da decisão, publicada em 16/12/24, mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus ante a deficiência da instrução da impetração.



    Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade. 



    Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito, em razão da deficiência na sua instrução.



    Passo a apreciar a impetração.



    Cuida-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Sebastiao Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 954.166/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    Nesta impetração, pleiteia-se (i) a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. APREENSÃO DE 40KG DE COCAÍNA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 40 (quarenta) tijolos de cocaína, com massa líquida aproximada de 40.000g (e-STJ, fl. 33) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após a Polícia Militar receber informações via COPOM, de que o paciente estaria transportando drogas conduzindo o automóvel JEEp/Renegade pelo local dos fatos, razão pela qual diligenciaram e visualizaram o veículo adentrando o motel Passione; feita a abordagem, encontraram no interior do automóvel, os entorpecentes distribuídos entre o banco traseiro e no interior do console frontal do carro (e-STJ, fls. 24/25), havendo ele apenas admitido que receberia a quantia de R$ 4.000,00 para transportar as drogas, sem informar, contudo, o modo como foi contratado, e de que forma os entorpecentes e o carro chegaram à sua posse. 



3. Nesse contexto, considerando-se o modus operandi da prática delitiva, além da natureza, expressiva quantidade e vultoso valor econômico do entorpecente apreendido, reputo ser pouco crível que se tratasse de um traficante ocasional, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente. 



4. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



5. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena – 5 anos e 6 meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a existência de circunstância desfavorável, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 2/5 – natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (40kg de cocaína) –, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. precedentes. 



6. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, na decisão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, destacou o seguinte:  



    “(...) ao julgar o apelo defensivo, o Relator do voto condutor do acórdão consignou que (e-STJ, fls. 34/35, grifei):



     [...] 



    As iniciais partiram com implícito acréscimo de 2/5, 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, alicerçado no enorme volume de entorpecente (40 QUILOS DE COCAÍNA), o que se preserva, nos termos do CP, art. 59 e da Lei Especial, art. 42. 



    Na intermediária, pela confissão e pela atenuante do CP, art. 66 (não contestada) - “circunstância relevante, anterior ao crime, de agir o réu buscando compensação financeira que, ao que consta, seria utilizada para tratamento de saúde da irmã do acusado, com comprovação da alegada doença nos autos ter agido” (fls. 155) - operando-se redução na subentendida fração de 3/14, perfazendo-se, de forma definitiva, 5 anos, 6 meses de reclusão e 550 dias-multa. 



    No último estágio, sem causas de aumento, não era mesmo o caso de incidência da minorante do § 4º, cuja razão, como já assentou o STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014). 



    [...] 



    No caso, a despeito da primariedade, as circunstâncias delitivas evidenciam o descabimento da minorante. Com efeito, ainda que se despreze a quantidade (já utilizada na primeira fase), SEBASTIÃO foi surpreendido realizando transporte interestadual de droga, o que comprova óbvia dedicação a atividades criminosas, podendo-se concluir, desta forma, que faz do ilícito seu modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. 



    [...] 



    Não há bis in idem porque o aumento inicial se deu pela quantidade e a vedação ao redutor por se dedicar a atividades criminosas e integrar organização criminosa, tudo em fases distintas da dosimetria, de acordo com o CP, art. 68. 



    Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade” ou “qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase das iniciais, mas, sim, a avaliação, com base nas provas, se é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas”. 



    Nesta ação, com clareza solar, a apelante “está envolvido com atividades criminosas” circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes de grande traficante atacadista para, na sequência, transportá-los.



    Pela leitura do recorte acima, constatei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 40 (quarenta) tijolos de cocaína, com massa líquida aproximada de 40.000g (e-STJ, fl. 33) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após a Polícia Militar receber informações via COPOM, de que o paciente estaria transportando drogas conduzindo o automóvel JEEp/Renegade pelo local dos fatos, razão pela qual diligenciaram e visualizaram o veículo adentrando o motel Passione; feita a abordagem, encontraram no interior do automóvel, os entorpecentes distribuídos entre o banco traseiro e no interior do console frontal do carro (e-STJ, fls. 24/25), havendo ele apenas admitido que receberia a quantia de R$ 4.000,00 para transportar as drogas, sem informar, contudo, o modo como foi contratado, e de que forma os entorpecentes e o carro chegaram à sua posse. 



    Nesse contexto, considerando-se o modus operandi da prática delitiva, além da natureza, expressiva quantidade e vultoso valor econômico do entorpecente apreendido, reputei ser pouco crível que se tratasse de um traficante ocasional, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente.”  



    Como visto, as instâncias antecedentes reconheceram que, além da vultosa quantidade de droga apreendida (40kg de cocaína), o modus operandi da prática delitiva revela a dedicação do paciente a atividades criminosas, de modo a inviabilizar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Por fim, quanto ao regime inicial fechado fixado para o cumprimento de pena, o STJ chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente